Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719697-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPOLIO DE NATALICIO VICTORI DESPACHO Na petição de ID 22839607, o recorrido ESPÓLIO DE NATALICIO VETTORI informa não ter interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF. Nada a prover. Cumpra-se o despacho de ID 22830132, encaminhando-se os autos ao órgão julgador. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024